Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. VÍCIOS OCULTOS. EXISTENTES. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSENTE.
1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
1.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
1.2. Evidenciada a inovação recursal no que diz respeito às alegações de abatimento do preço com base na depreciação imobiliária do bem, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao aspecto. Preliminar acolhida.
2. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor; e a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.
2.1. Mesmo que estejam demonstradas a existência de vícios ocultos e a ocorrência de parcial inadimplemento contratual, tais fatos, desacompanhados de provas capazes de demonstrar a ocorrência de danos que ultrapassem o mero aborrecimento, atingindo algum dos direitos da personalidade do suposto ofendido, não ensejam o dever de indenizar.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.